Tribunal: TJMT
Processo: 1017298-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017298-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ABIMAEL ANTUNES MARQUES - CPF: 177.243.251-20 (APELANTE), HUDSON BRANDAO MARINHO - CPF: 695.041.137-53 (ADVOGADO), LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 36.584.239/0002-84 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DIGITAL FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, fundada em suposta contratação fraudulenta de empréstimo bancário no valor de R$ 183.700,00 realizada por meio digital com o Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder pela fraude ocorrida em contratação eletrônica supostamente realizada por terceiro com uso dos dados do autor;
(ii) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança do ambiente digital que permitiu a contratação de empréstimo sem garantias de autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva do banco não merece acolhida, pois a narrativa da inicial o insere na relação jurídica controvertida, sendo aplicável a teoria da asserção.

4. A ausência de mecanismos adequados de autenticação, como assinatura digital qualificada ou validação biométrica, configura falha na prestação do serviço bancário.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da vulnerabilidade do sistema utilizado e da ausência de medidas de segurança compatíveis com o risco da operação.

6. A existência de crédito do valor contratado na conta do autor, com posterior transferência a terceiro, não elide a ilicitude da contratação, dado o induzimento fraudulento e a ausência de benefício econômico ao consumidor.

7. Aplicabilidade do Tema Repetitivo 1061 do STJ e da Súmula 479/STJ. A instituição financeira responde por fraudes decorrentes de falhas sistêmicas e da ausência de controles mínimos, ainda que praticadas por terceiros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para: (i) reconhecer a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S.A. pela contratação fraudulenta; (ii) declarar a inexistência da relação contratual e da obrigação de pagamento dos valores emprestados; (iii) vedar qualquer cobrança decorrente da operação impugnada; (iv) condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação bancária fraudulenta realizada em ambiente digital desprovido de mecanismos seguros de autenticação. 2. A imputação de débito oriundo de contrato fraudulento sem respaldo em manifestação válida de vontade enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Abimael Antunes Marques
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.o 1017298-13.2022.8.11.0041 - Ação de Indenização – proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A -

julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c declaração de inexistência de débito e/ou da relação jurídica, proposta em face de Lidera Promotora de Negócios EIRELI e Banco do Brasil S.A. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que

foi vítima de fraude estruturada por parte da empresa Lidera Promotora de Negócios EIRELI, que teria se apresentado como correspondente bancária, induzindo-o a acreditar tratar-se de operação de portabilidade de dívida, quando na verdade firmou indevidamente empréstimo bancário em seu nome junto ao Banco do Brasil S.A. no valor de R$ 183.700,00. Após fornecimento de seus dados e documentos pessoais, a Promotora viabilizou a contratação junto à instituição financeira e orientou a transferência dos valores a terceiros.

Assevera que jamais firmou contrato de empréstimo com o Banco do Brasil, e que não reconhece a contratação eletrônica realizada em seu nome, tampouco se beneficiou dos valores contratados, pois os recursos foram imediatamente repassados a terceiros.

Defende erro de julgamento – Violação ao Tema 1.061 do STJ

Alega que o juízo a quo desconsiderou a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC e ignorou a orientação vinculante firmada no Tema 1.061 do STJ, segundo a qual, impugnada a autenticidade da contratação bancária, compete à instituição financeira comprovar sua licitude mediante perícia grafotécnica ou outro meio idôneo.

Defende que o Banco do Brasil, embora tenha tido ampla oportunidade, não requereu produção de prova pericial grafotécnica, deixando de demonstrar a regularidade do contrato eletrônico, o que implicaria presunção de falsidade da contratação e consequente anulação do negócio jurídico, por vício de consentimento, à luz do art. 171, II, do Código Civil.

Sustenta que a fraude perpetrada por terceiro configura típico fortuito interno, pelo qual a instituição financeira responde objetivamente, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 479 e REsp 1.197.929/PR, sob rito repetitivo), sendo inadmissível a exclusão da responsabilidade do banco sob a alegação de ausência de dolo direto ou vínculo com a fraudadora.

Reforça que a operação ocorreu por falha no controle da segurança bancária digital, sem autenticação qualificada ou validação presencial, o que caracteriza omissão relevante e determinante do evento danoso, atraindo o dever de indenizar.

Requer a reparação integral dos danos materiais, correspondente ao valor de R$ 183.700,00, sob o argumento de que houve saída patrimonial efetiva, já que transferiu os valores a terceiros sob orientação fraudulenta, sem qualquer benefício pessoal.

Postula ainda a condenação dos réus ao pagamento de danos morais, em razão da indevida negativação e da angústia decorrente da imputação de dívida fraudulenta.

Requer a concessão, do efeito suspensivo ao recurso (art. 1.012 do CPC); a reforma integral da sentença, com reconhecimento da responsabilidade solidária do Banco do Brasil e da Lidera Promotora, com a consequente

anulação do contrato bancário e devolução em dobro dos valores descontados.

A condenação por danos materiais e morais, bem como a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC;

A concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões (id.n.o 266294304).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Abimael Antunes Marques
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.o 1017298-13.2022.8.11.0041 - Ação de Indenização – proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A -

julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c declaração de inexistência de débito e/ou da relação jurídica, proposta em face de Lidera Promotora de Negócios EIRELI e Banco do Brasil S.A. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inicialmente passo a análise da Preliminar – Ilegitimidade passiva ad causam

O Banco do Brasil S.A., em contrarrazões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui relação jurídica direta com os atos que ensejaram a fraude alegada pelo autor, sustentando que apenas formalizou operação digital a pedido do consumidor, sem qualquer vínculo com a corré Lidera Promotora de Negócios EIRELI, a quem atribui integral responsabilidade pelo evento danoso.

A alegação, contudo, não merece acolhida.

Nos termos da teoria da asserção, consagrada na jurisprudência pátria, a legitimidade das partes deve ser analisada com base na narrativa fática exposta na petição inicial, e não à luz do desfecho do mérito.

Na hipótese, o autor alega que contratou voluntariamente o empréstimo com o Banco do Brasil; foi induzido por terceiro a fornecer seus dados; ainda, que a operação bancária — embora formalmente realizada por ele — foi efetivada em ambiente digital vulnerável, sem segurança mínima, com participação da estrutura bancária da ré.

Dessa forma, os fatos alegados inserem o Banco do Brasil no centro da controvérsia, porquanto a pretensão do autor envolve justamente a apuração da responsabilidade da instituição bancária pela falha na autenticação, formalização e liberação de vultosa operação de crédito.

Além disso, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha no serviço, inclusive nos casos de fortuito interno, como reconhece a jurisprudência pacífica do STJ:

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A tese de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e não pode prosperar como questão prejudicial, razão pela qual deve ser rejeitada.

Mérito.

A controvérsia gira em torno da regularidade de contrato de empréstimo digital no valor de R$ 183.700,00, cuja autenticidade foi formal e expressamente impugnada pelo autor. Este sustenta que jamais contratou a referida operação, tendo sido induzido a acreditar tratar-se de simples portabilidade de dívida, sendo o valor do empréstimo depositado em sua conta e, em seguida, transferido à empresa fraudadora, por orientação desta.

A sentença absolveu o banco sob o fundamento de que os valores foram creditados na conta do autor, o qual, por sua livre e espontânea vontade, teria transferido os recursos a terceiro, inexistindo, portanto, ilicitude na conduta da instituição financeira.

Tal entendimento, no entanto, não se sustenta juridicamente, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da prova dos autos.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano experimentado pelo consumidor. No caso em exame, restou incontroverso que o autor impugnou a contratação digital, negando a manifestação de vontade; além do mais, o Banco do Brasil não apresentou contrato físico nem comprovou a autenticidade da contratação eletrônica; ainda, a operação foi realizada sem assinatura qualificada (ICP-Brasil), sem autenticação biométrica ou múltiplos fatores de verificação da identidade do contratante.

A ausência de vínculo anterior entre o autor e o Banco do Brasil, aliada à inexistência de assinatura física ou qualificada, torna ainda mais evidente a fragilidade da contratação. O banco, ao criar conta bancária, liberar crédito vultoso e processar a contratação exclusivamente por meio digital, sem qualquer verificação presencial, documental ou biométrica, contribuiu para a configuração da fraude.

Tal contexto atrai a incidência direta do Tema Repetitivo 1061 do STJ, segundo o qual:

“Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade do contrato bancário quando o consumidor contestar a autenticidade da assinatura.”

O Banco do Brasil não se desincumbiu de seu ônus probatório. Limitou-se a alegar que a contratação se deu via aplicativo, sem demonstrar minimamente os mecanismos de autenticação empregados ou a vinculação inequívoca entre a operação e a vontade do autor.

Cumpre observar que, embora não haja imposição legal para utilização de assinatura qualificada em contratos bancários, a Lei no 14.063/2020 determina que o grau de segurança da assinatura eletrônica deve ser proporcional ao risco da operação. No presente caso, tratava-se de contrato de alto valor (R$ 183.700,00), celebrado sem qualquer mecanismo robusto de verificação da identidade do contratante. A ausência dessa cautela revela grave falha na prestação do serviço bancário.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é uniforme ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada vulnerabilidade do sistema bancário. Assim dispõe a Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Não se ignora que a fraude foi arquitetada por terceiro – a empresa Lidera –, mas a responsabilidade do banco decorre da falha sistêmica e do risco da atividade bancária, e não de qualquer participação direta na fraude. O ambiente eletrônico por ele disponibilizado foi o meio que permitiu a celebração do contrato fraudulento sem controles mínimos de verificação e sem garantia da manifestação válida de vontade do contratante.

Importante destacar, ainda, que o fato O fato de o valor ter sido creditado na conta do autor e transferido por ele próprio à fraudadora não rompe o nexo de causalidade. As transferências foram realizadas sob indução fraudulenta, após contato com terceiro que se passou por correspondente bancário, em contexto de aparência de legalidade. O autor não se beneficiou economicamente do valor emprestado, e tampouco esse montante fazia parte de seu patrimônio anterior.

Portanto, não se justifica a condenação do banco ao pagamento do valor emprestado a título de danos materiais, o que implicaria indevido enriquecimento do consumidor com base em recursos bancários que sequer lhe pertenciam.

O que se impõe, sim, é o reconhecimento da inexistência da relação contratual e da obrigação de pagamento dos valores emprestados, com impedimento de qualquer cobrança futura, além da reparação moral pelo abalo experimentado em decorrência da indevida imputação de dívida e da exposição do nome do consumidor a riscos patrimoniais injustificados.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso de apelação interposto por Abimael Antunes Marques, para: i)
Reformar
a sentença de primeiro grau quanto ao Banco do Brasil S.A., reconhecendo sua responsabilidade solidária com a corré Lidera Promotora de Negócios EIRELI; ii)
Declarar
a inexistência da relação jurídica contratual de empréstimo bancário celebrada em nome do autor com o Banco do Brasil S.A.; iii)
Determinar
a extinção da obrigação de pagamento referente ao contrato questionado, vedando-se qualquer cobrança administrativa, judicial ou extrajudicial em nome do autor em relação a tal contrato; iv) Ordenar a exclusão de eventual registro negativo do nome do autor junto a cadastros de inadimplentes, decorrente da operação aqui reconhecida como inexistente;

Condeno
solidariamente os réus ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde esta data e acrescidos de juros legais desde o evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por danos morais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025